Tribunal: TJDFT
Processo: 0707613-80.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CIÊNCIA DA NATUREZA DO CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.
1. Se o apelante apresentou argumentação que se contrapõe às razões apresentadas na sentença, ainda que não tenha rebatido um a um dos fundamentos do decisum, resta caracterizado o cumprimento do requisito do art. 1.010, inciso II, do CPC.
2. O instrumento escrito de contrato de cartão de crédito com pagamento do valor mínimo da fatura mediante consignação em contracheque, cujas cláusulas esclarecem quanto à necessidade de pagamento das faturas e a incidência de encargos de crédito rotativo sobre os valores não pagos, mostra que o consumidor foi devidamente informado sobre a modalidade de contrato a que aderiu.
3. O simples fato de o saldo devedor ter evoluído em conformidade com as taxas contratualmente aplicáveis e o arrependimento que possa ter atingido o consumidor não levam à invalidação do negócio jurídico, pois ausente qualquer vício em sua origem.
4. Apelo não provido.